Tribunal: STF
Processo: AI 99511
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-28
Data de publicação: 1984-09-28

Ementa:
- VALOR DA CAUSA. ART-325, VIII DO RI. BENEFICIO
PATRIMONIAL. ART. 325, PARAGRAFO ÚNICO DO RI.
- O BENEFICIO PATRIMONIAL, PARA EFEITO DO OBICE REGIMENTAL,
SOMENTE E CONSIDERADO, QUANDO A PARTE AUTONOMA DA
DECISÃO SEJA OBJETO DE RECURSO PARCIAL, COM AQUELA PRETENSAO,
POREM SEMPRE INFERIOR AO VALOR DA CAUSA. - AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.